Tribunal: TJMT
Processo: 0018198-93.2011.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018198-93.2011.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO JESUS ALMEIDA - CPF: 229.135.668-20 (RECORRENTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO registrado(a) civilmente como ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), ANDRE ANDERSON DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - PRONÚNCIA - LEGÍTIMA DEFESA E QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA -

4 (QUATRO) DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA A VÍTIMA - LIMITES DA LEGÍTIMA DEFESA EXTRAPOLADOS -
COAÇÃO MORAL IRRESISTIVEL NÃO COMPROVADA

- LIÇÃO DOUTRINARIA -
ANÁLISE DO FATO CRIMINOSO E DAS PROVAS PRODUZIDAS RESERVADA AO TRIBUNAL DO JURI - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPERTINÊNCIA -
DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO PERICIAL OFICIAL E O ELABORADO PELO ASSISTENTE TÉCNICO DA DEFESA - ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI - DESPRONÚNCIA - COMPLETA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA OU MESMO DA PROVA DA MATERIALIDADE - APRECIAÇÃO DO FATO CRIMINOSO E DAS PROVAS PRODUZIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA -
QUALIFICADORA - DISPAROS DE ARMA DE FOGO - LOCAL PÚBLICO -
VÍTIMA DESARMADA CAINDO AO SOLO - RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA - PREQUESTIONAMENTOS - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ARESTOS DO TJMT e TJDF - ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT -
RECURSO DESPROVIDO.

“A caracterização da excludente de ilicitude de legítima defesa pressupõe ‘a presença de todos seus elementos, dentre os quais a existência de injusta agressão e o uso moderado dos meios necessários para afastá-la’ (TJMT, Ap nº 31408/2018), o que não ficou demonstrado de forma inequívoca.”
(TJMT, RSE, NU 0001199-65.2011.8.11.0042)

A coação irresistível, capaz de viciar a vontade do agente e resultar na inexigibilidade da conduta diversa, pressupõe: a) a promessa de uma ameaça grave e iminente; b) perigo inevitável por outro modo; c) caráter irresistível da ameaça (MASSOM, Cléber. Código Penal Comentado, 2ª ed., São Paulo: editora Método, 2015, p. 189/190). A absolvição, com fulcro na excludente culpabilidade prevista no art. 22 do CP, afigura-se incabível se não resultar comprovado que o agente agira mediante inexigibilidade de conduta diversa (STJ, REsp nº 1136233/CE; TJMT, Ap nº 90221/2007).

A divergência entre o laudo pericial oficial e o elaborado pelo assistente técnico da Defesa não afasta a competência do Tribunal do Júri, a quem compete analisar as provas [com profundidade] e julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da CF (RSE nº 74496/2016; RSE nº 63193/2018).

A “
despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF, RESE nº 20080310050138).

A exclusão de qualificadora, na pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri (TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000; TJMT, Enunciado Criminal 2).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0018198-93.2011.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(s):
FERNANDO JESUS ALMEIDA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por FERNANDO JESUS ALMEIDA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 0018198-93.2011.8.11.0042 - Código 318688),
que o pronunciou por homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] - 121, § 2º, IV, do CP- (ID 128022744).

O recorrente sustenta que: 1) teria agido em
“legítima defesa própria acrescida de coação irresistível”
; 2) as
“incongruências do laudo de reprodução simulada”
apontadas pelo
“assistente técnico da defesa”
ensejariam a despronuncia ou
“refazimento”
da prova; 3) a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima não estaria caracterizada.

Pede o provimento para que seja absolvido sumariamente ou despronunciado. Em pleito subsidiário, afastada a qualificadora (ID 128022749 - fls. 774/791).

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade.

Prequestiona o art. 22, art. 23, II, art. 25, art. 121, § 2º IV, todos do CP, art. 386, I e II, art. 414, art. 415, IV, todos do CPP (ID 128022749 – fls. 791).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA] pugna pelo desprovimento do recurso (ID 128023657).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 128023659).

A i. 8ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DENÚNCIA PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB O PÁLIO DA LEGÍTIMA DEFESA OU, ALTERNATIVAMENTE, EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA INSERTA NO TIPO PENAL TENDO POR FUNDAMENTO A INEXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS QUANTO A SUA OCORRÊNCIA - INSUBSISTÊNCIA - PRONÚNCIA - MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NO QUAL VIGORA O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”.
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 133207656)

É o relatório.

Sobre o pedido de recorrer em liberdade, o recorrente respondeu ao processo solto e, na pronúncia, o Juízo singular consignou não verificar
“a necessidade da segregação do acusado devendo o mesmo continuar respondendo neste processo em liberdade”
(ID 128022744).

Logo, constata-se
“a ausência de interesse recursal no que concerne à pretensão liberatória”
(TJMT, AP NU 0000457-10.2014.8.11.0018 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 1º.8.2019), a dispensar análise.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 05 de novembro de 2011, por volta das 17:30 horas, NO ESTACIONAMENTO DO SUPERMERCADO MODELO, situado no bairro Consil, nesta urbe e Comarca, mediante disparos efetuados com o revólver da marca Taurus, calibre 38, numeração de série ER420365, com capacidade para 06 tiros, registrado em nome da empresa MJB VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, o denunciado FERNANDO matou a vítima ANDRÉ ANDERSON DE OLIVEIRA.

O Acusado agiu com recurso que impossibilitou a defesa do Ofendido, como descrito abaixo. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual requer a Vossa Excelência: [...] A CONDENAÇÃO DO DENUNCIADO FERNANDO, nas penas do art. 121, § 2°, inciso IV, do Código Penal c/c Lei n° 8.072/90 [...].”
(Fânia H O Amorim, promotora de Justiça - ID 128022727)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do delito no caso concreto é inconteste e se encontra evidenciada pelo boletim de ocorrência (fl. 55), laudo de necropsia (fls. 122/129) e laudo pericial do local do crime (fls. 195/222).

Quanto à autoria, o referido acusado confessou a prática delitiva afirmando que a vítima foi quem iniciou as agressões, indo para cima do mesmo com um capacete. Vejamos: [...]

Pois bem, embora o acusado afirme que agiu em legítima defesa, conforme consta no laudo pericial de fls. 404/451, ‘(...) observa-se que a vítima afastara aproximadamente 1,50m e em posição de ir ao piso. Após receber o primeiro disparo de arma de fogo, com a vítima em movimento para trás e em direção ao piso, o agente agressor em movimentação para sua região latero-direita e em sentido para trás, mesmo com a vítima já afastada e a caminho do piso, prosseguira efetuando mais três disparos neste momento, com a vítima a aproximadamente 3,50m de distância, distância esta suficiente para cessar a agressão, tanto do Sr. Fernando Jesus Almeida, quanto do Sr. André’, a vítima recebeu quatro tiros, a uma certa distância, quando as agressões desta em face do acusado já teriam cessado.

Diante desses elementos, não há evidência notória e incontestável da legítima defesa alegada pelo acusado, de modo que análises mais aprofundadas nas provas deverão ser realizadas na segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri.

Assim, dentro nas limitações impostas a este Juízo na atual fase processual não me permite acolher a tese defensiva da legítima defesa, e por via de consequência absolver sumariamente o acusado, ou da ausência da intenção de matar a vítima, uma vez que para tanto, se faz necessária a existência de provas cabais, incontroversas e inequívocas, o que não é o caso nestes autos.

Diante disto, entendo que somente quando o conteúdo probatório for manifestamente indicativo de que o réu agiu em legítima defesa será permitido ao julgador poupar a causa do julgamento pelo Tribunal do Júri, de forma que, em que pese a alegação da defesa nesse sentido, os elementos trazidos nestes autos não indicam de forma inequívoca a ação com causa excludente de ilicitude.

Por estas razões, não vislumbro nesta fase a possibilidade de absolvição sumária do acusado, devendo este Juízo se ater à materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria atrelados ao animus necandi que in casu, restou manifestamente comprovada.

No que se refere à qualificadora prevista no inciso IV do §2° do art. 121, entendo que por ora deve ser mantida, uma vez que não é manifestamente improcedente, pois conforme consta nos autos, a vítima foi atingida pelos disparos mesmo após ter cessado as agressões com o capacete em face do acusado e ter caído ao solo, o que revela, ao menos por ora, a desproporção entre o recurso usado pela vítima, que no caso foi o capacete, e aquele usado pelo acusado, ou seja, uma arma de fogo.

Ante o exposto e de tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia de fls. 05/13 para: PRONUNCIAR, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, o acusado: FERNANDO JESUS ALMEIDA já devidamente qualificado nos autos, como incurso na conduta delitiva prevista no art. 121, §2°, IV, do Código Penal, a fim de que seja oportunamente submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, em decorrência da acusação [...].”
(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito – ID 128022744)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Necropsia nº 1.9067.1.2011.22454-01 (ID 128022727 - fls. 128/133), Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID 128022727 - fls. 134/135), Laudo Pericial n° 02-06-002641/2011 (ID 128022727 - fls. 206/232), Laudo Pericial de Balística nº 2.3.2012.4648-01 (ID 128022729 – fls. 352/363), Laudo Pericial de
“Reprodução Simulada”
nº 02-06-000768/2012 (ID 128022731 - fls. 434/485) e Laudo Pericial nº 2.12.2011.3476-01 [
“analise de conteúdo de registro audiovisual”
] nº 2.12.2011.3476-01 (ID 128022732 - fls. 498/548), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Fernando Francisco Turbino dos Santos, policial militar (ID 128022727 - fls. 32/33), Juliano de Figueiredo Campos, policial militar (ID 128022727 - fls. 35/36), Rosana Domingas Prado, policial militar (ID 128022727 – fls. 36/37), o recorrente (ID 128022727 - fls. 40/47), Benedito Carlos Correa da Costa, testemunha (ID 128022727 - fls. 77/78), Manoela Pereira Marcondes, testemunha presencial (ID 128022727 - fls. 79/81), Fernando Sampaio Santos, testemunha (ID 128022727 – fls. 82/85), Ketryn Suzane Alves Leite, esposa da vítima (ID 128022727 - fls. 87/89), Marcos Adriana de Oliveira, irmão da vítima (ID 128022727 - fls. 99/100), Ambrósio Bonifácio de Oliveira, pai da vítima (ID 128022727 - fls. 102/103), Fernando Pereira Dantas, testemunha presencial (ID 128022727 - fls. 108/109), e Maikon Campo de Almeida, testemunha (ID 128022727 – fls. 114/115).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Fernando Francisco Turbino dos Santos, policial militar (Relatório de Mídias - ID 128022725), Fernando Sampaio Santos, testemunha (Relatório de Mídias - ID 128022725), Juliano de Figueiredo Campos, policial militar (Relatório de Mídias - ID 128022725), Ketryn Suzane Alves Leite, esposa da vítima (Relatório de Mídias - ID 128022725), Ambrósio Bonifácio de Oliveira, pai da vítima (Relatório de Mídias - ID 128022725), Benedito Carlos Corrêa da Costa, testemunha (Relatório de Mídias - ID 128022725), Fernando Pereira Dantas, testemunha (Relatório de Mídias - ID 128022725), Rosana Domingas Prado, testemunha (Relatório de Mídias - ID 128022725), Manoela Pereira Marcondes, testemunha (Relatório de Mídias - ID 128022725), Nerindo Dias de Amorim, testemunha (Relatório de Mídias - ID 128022725), Ivanete Ferreira de Souza da Silva (Relatório de Mídias - ID 128022725), Janius Alves Santana, testemunha (Relatório de Mídias - ID 128022725), Maria de Lourdes Souza, testemunha (Relatório de Mídias - ID 128022725).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 5.11.2011, por volta das 17h30min, o recorrente efetuou 4 (quatro) disparos de arma de fogo [revólver da marca Taurus, calibre 38, numeração de série ER420365, com capacidade para 6 tiros, registrado em nome da empresa Mjb Vigilância e Segurança Ltda.] em face da vítima André Anderson de Oliveira, no estacionamento do Supermercado Modelo, localizado no bairro Consil, Cuiabá/MT, sendo que um dos tiros atingiu a cabeça da vítima, causando sua morte por traumatismo crânio encefálico
(ID 128022727 - fls. 128/135);

-
Fernando Pereira Dantas [testemunha presencial] declarou, em ambas a fases da persecução penal, que estava no estacionamento, ouviu os disparos e viu o segurança com a arma de fogo; ouviu uns 3 (três) disparos
(Relatório de Mídias - ID 128022725);

- Manoela Pereira Marcondes [testemunha] afirmou, em Juízo que “
no dia lá, eu desci, porque igual eu falei, conheci o Fernando no dia por causa de Marlom”; “desci lá, aí fiquei lá embaixo, fiquei conversando com ele, aí Ketlin foi e desceu”; “ela falou ‘Manoela eu vou embora’”; “eu falei ‘sorte sua né, Ketlin porque hoje é sábado e eu vou ficar até 22h”; “ela falô ‘vou embora’ aí eu falei ‘espera mais um pouco, fica aqui comigo, espera eu comer, aí eu levo você até na saída’; “ela disse que tinha que tá em casa 17h”; “nos estávamos virando para levar ela embora, aí o menino chegou”; “o André, aí ele chegou e falou bem assim pra Ketlin ‘você não falou que ia embora cinco horas?’ aí Ketlin não respondeu”; “como não conhecia o André, fiquei só olhando”; “ele já começou bater no Fernando aí os dois começaram a brigar”; “eu falei ‘Ketlin, quem que é esse?’”; “ela ficou muda, sem reação”; “eu falei ‘Ketlin, você ouviu? é um tiro, Ketlin’ aí quando eu ouvi o primeiro tiro já fiquei mais nervosa do que eu já estava porque eu não sabia nem o que estava acontecendo, aí eu grudei na mão dela e saí correndo”; “eu ouvi o segundo tiro”; “eu vi a briga, e ouvi o tiro”; “ele chegou com o capacete e a chave na mão”; “mas a moto não estava”
(Relatório de Mídias - ID 128022725);

- Ketryn Suzane Alves Leite [esposa da vítima] relatou, nas fases policial e judicial, que trabalhava no Supermercado Modelo como cartazista; a vítima costumava busca-la no trabalho; na data do fato, ligou para André e informou que iriam sair do trabalho por volta de 17h e iria de ônibus para casa; saiu por volta das 16h30min e permaneceu no estacionamento conversando com o recorrente e Manoela
“quando visualizou ANDRÉ vindo em sua direção com um capacete na mão”
; iniciariam uma breve discussão; a vítima agrediu o recorrente com o capacete;
“no momento em que pensou em intervir ouviu disparos de arma de fogo, aproximadamente quatro”
(Relatório de Mídias - ID 128022725);

- Juliano Figueiredo Campos [policial militar] informou, nas fases policial e judicial, que
“a guarnição buscou informações sobre o caso e toaram conhecimento que o vigilante, autor dos disparos estava no interior do mercado
”;
“tomaram conhecimento que seu nome é Fernando e este informou que estava no estacionamento do mercado em companhia de duas meninas que trabalhavam no supermercado e estavam no horário do lanche”
;
“o namorado de uma delas chegou transtornado discutindo com a garota e sem motivo aparente partiu em direção de Fernando desferindo golpes com capacete”
;
“Fernando e a vítima entraram em luta corporal e nesta ocasião a vítima tentou se apoderar da arma de Fernando
”;
“Fernando disse que o intuito da vítima era retirar a arma do coldre de Fernando, porém a presilha do coldre estava travada dificultando a tentativa da vítima em se apoderar da arma
”;
“Fernando disse que enquanto `aloitava' com a vítima, conseguiu destravar a presilha e sacar a arma e imediatamente desferiu os disparos de baixo para cima
”;
“Fernando não disse quantos disparos ele fez, assim como sequer tinha conhecimento de que havia acertado a vítima
”;
“Fernando disse que efetuou disparos até o momento em que a vítima estava lhe apertando (abraçando) e tão logo este soltou, Fernando parou de atirar”
; “
Fernando disse que assim, que efetuou os disparos ficou próximo ao corpo e após se dirigiu ao interior só supermercado e entregou a arma para o supervisor de segurança na sala de segurança
” (ID 128022727 - fls. 35/36; Relatório de Mídias - ID 128022725);

- Fernando Francisco Turbino de Santos [policial militar] narrou, em ambas as fases da persecução penal, que “
ele relatou que estava conversando com duas funcionárias e chegou esse rapaz que veio ao óbito, e começou ali um desentendimento, entrou em luta corporal e acabou, nesse momento, ele tentando se desvencilhar acabou efetuando os disparos”; “ele efetuou mais do que 2 (dois) disparos que atingiram ele”; “a arma ele já tinha passado pra outra pessoa que ficou no cofre da empresa”; “nós procuramos essas duas pessoas que também estavam conversando com ele”; “eram duas funcionárias, uma, durante a entrevista descobri que tinha um relacionamento com o que foi morto, e passado, antes disso, já tinha tido um relacionamento com seu Fernando”; “ela não soube dar muitos detalhes que eu me recordo agora, porém a outra que estava com ela, não me recordo o nome, nos falou que houve essa luta corporal e que o rapaz tentou inclusive tomar a arma dele”; “nisso que tentou tomar a arma acabou havendo os disparos e veio ao óbito” ”
(Relatório de Mídias - ID 128022725);

- Benedito Carlos Corrêa da Costa [testemunha] relatou, na Delegacia de Polícia e na audiência de instrução, ter estacionado
“seu veículo ao lado de um vigilante uniformizado”
;
“este vigilante estava conversando com 1 (uma) ou 2 (duas) mulheres”
; “
ficou com o veículo ligado, pois o ar-condicionado estava acionado, que não prestou atenção as pessoas a sua volta”
;
“após alguns momentos 'cochilou' pois saiu muito cedo de casa e estava cansado”
;
“acordou com os disparos de arma de fogo”
;
“seu veículo foi atingido por 2 (dois) disparos de arma de fogo, sendo um na tampa do combustível e outro na parte de baixo da porta do motorista”
;
“não sentiu o impacto dos tiros em seu veículo”
;
“assim que despertou desceu de seu veículo e visualizou a vítima já no chão agonizando e o vigilante autor do crime com a arma na mão e falando ao rádio solicitando que alguém 'descesse'”
;
“o vigilante autor do crime estava 'normal', que sua voz estava calma”
(ID 128022727 - fls. 77/78; Relatório de Mídias - ID 128022725);

- FERNANDO JESUS ALMEIDA [recorrente] afirmou, em Juízo, que
“
a
funcionária Ketlin estava no seu intervalo e eu estava no estacionamento, e apareceu o cidadão gritou com ela, chamou a atenção dela, e ele veio avançando pra cima de mim, onde desde então ele foi me atacando com o capacete”; “eu até então tava me defendendo, o capacete dele caiu, e ele avançou com a tentativa de tomar a minha arma, e eu na luta corporal acabei efetuando até que ele se afastou de cima de mim”; “a intenção eu não sabia”; “o porque do fato ocorrido, depois de muito tempo depois que eu vi comentário que essa tal menina era namorada dele, esposa dele, e ele já vinha vigiando ela no mercado com suspeita de traição”; “até então ela estava no horário de intervalo, eu estava no posto, no meu local de trabalho eu tava exatamente no meu posto de trabalho”; “eu tava em pé, no meu posto de trabalho, e essa funcionária junto com as amigas dela vieram ficar no local próximo ali a mim, conversando comigo, e ele apareceu do nada, se ele tivesse vindo de frente, gritado comigo antes, até que eu poderia fazer uma abordagem diferente, mas ele apareceu do nada e já veio me agredindo com capacete”; “então aconteceu esse fato”; “não senhor, namorada não”; “envolvimento amoroso não”; “hoje fala em ‘ficar’”; “ficamos por um mês”
(Relatório de Mídias - ID 128022725);

- a vítima foi atingida por 4 (quatro) disparos de arma de fogo [revólver da marca Taurus, calibre 38, numeração de série ER420365, com capacidade para 6 tiros, registrado em nome da empresa MJB Vigilância e Segurança Ltda.] –
“estojos EQ1 a EQ2”
- Laudo Pericial de Balística nº 2.3.2012.4648-01 (ID 128022729 - fls. 352/363),
“todos à distância”
, os quais atingiram as regiões da
“face posterior do 1/3 inferior da coxa direita, com 0,5 cm transfixante (OE 1/OS 1)”; “
crural esquerda, com 0,4 cm, não penetrante e transfixante (0E2/0S2)”; “escapular direita, com 0,5cm, não penetrante e transfixante (0E3/0S3)”; e “bucinadora esquerda, com 1 cm e penetrante (0E4)
”, causando sua morte por traumatismo crânio encefálico, conforme Laudo Pericial de Necropsia nº 1.9067.1.2011.22454-01 (ID 128022727 - fls. 128/133);

- após o primeiro disparo de arma de fogo, a vítima afastou-se “a
proximadamente 1,50m e em posição de ir ao piso”;
em seguida, “
com a vítima em movimento para trás e em direção ao piso, o agente agressor em movimentação para sua região latero-direita e em sentido para trás, mesmo com a vítima já afastada e a caminho do piso, prosseguira efetuando mais três disparos neste momento, com a vítima a aproximadamente 3,50m de distância, distância esta [...] suficiente para cessar a agressão, tanto do Sr. Fernando Jesus Almeida, quanto do Sr. André’, a vítima recebeu quatro tiros, a uma certa distância, quando as agressões desta em face do acusado já teriam cessado”
(Laudo Pericial -
“reprodução simulada”
- nº 02-06-000768.2012 - ID 128022731 - fls. 434/485).

Dito isso, vejamos.

As declarações de Ketryn Suzane Alves Leite [esposa da vítima] e Manoela Pereira Marcondes [testemunha presencial], nas fases policial e judicial, permitem concluir que o recorrente teria atingido a vítima [André Anderson de Oliveira] por disparos de arma de fogo, após a vítima encontrá-los conversando no estacionamento do Supermercado Modelo, no dia 5.11.2011, por volta das 17h30min.

Os disparos de arma de fogo foram confessados pelo recorrente, em ambas as fases da persecução penal, oportunidades nas quais alegou legitima defesa, sob assertivas de que a vítima teria tentado retirar sua arma, após golpeá-lo com o capacete.

Ocorre que a vítima foi atingida por 4 (quatro) projéteis - EQ1 a EQ2 (Laudo Pericial de Balística nº 2.3.2012.4648-01 - ID 128022729) - nas regiões da coxa direita, crural esquerda [virilha], escapular direita [costas] e bucinadora esquerda [cabeça], cuja causa da morte foi traumatismo crânio encefálico (Laudo Pericial de Necropsia nº 1.9067.1.2011.22454-01- ID 128022727 - fls. 128/133).

O primeiro tiro foi efetuado quando a vítima estava a 1,50m de distância do recorrente, ao passo que os demais enquanto ela caía ao solo, “
a aproximadamente 3,50m de distância”,
conforme Laudo Pericial de
“Reprodução Simulada”
(nº 02-06-000768.2012 - ID 128022731 - fls. 434/485).

A ação do recorrente [revidar golpe de capacete com quatro disparos de arma de fogo] demonstra desproporcionalidade e extrapola os limites da legítima defesa.

A absolvição sumária (CPP, art. 415) somente se afigura aplicável pelo Juízo singular ou Tribunal quando não houver dúvida da existência de causa excludente de ilicitude.

A respeito, leciona Edmilson Bonfim Mougenot:

“Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada. A absolvição sumária só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Exige-se, portanto, prova segura, incontroversa e que demonstre manifesta injusta da acusação (TJSP: RESE 990.09.348013-1, 4ª Câm. Rel. Willian Campos, 23.3.2010).”
(Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 794 e 795)

Destaca-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A caracterização da excludente de ilicitude de legítima defesa pressupõe ‘a presença de todos seus elementos, dentre os quais a existência de injusta agressão e o uso moderado dos meios necessários para afastá-la’ (TJMT, Ap nº 31408/2018), o que não ficou demonstrado de forma inequívoca.”
(RSE, NU 0001199-65.2011.8.11.0042 - Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto - 18.6.2019)

Por outro lado, a esposa da vítima [Ketryn Suzane Alves Leite] e a testemunha presencial [Manoela Pereira Marcondes] nada mencionaram sobre eventual relato de ameaça sofrida pelo recorrente.

A coação irresistível, capaz de viciar a vontade do agente e resultar na inexigibilidade da conduta diversa, pressupõe: a) a promessa de uma ameaça grave e iminente; b) perigo inevitável por outro modo; c) caráter irresistível da ameaça (MASSOM, Cléber. Código Penal Comentado, 2ª ed., São Paulo: editora Método, 2015, p. 189/190).

Noutro giro, com fulcro na excludente culpabilidade prevista no art. 22 do CP, se não resultar comprovado que o agente teria agido mediante inexigibilidade de conduta diversa afigura-se incabível a absolvição sumária (STJ, REsp nº 1136233/CE - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 29.2.2016; TJMT, Ap nº 90221/2007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Segunda Câmara Criminal - 10.3.2008).

Nesse quadro, a tese defensiva mostra-se impertinente.

Em seu turno, a Defesa do recorrente juntou
“Parecer Técnico de Analise Laudo de Reprodução Simulada”
elaborado por Heber Aziz Saber [
“perito judicial”
], com o qual pretende demonstrar que a
“ausência de exames essenciais nos laudos de necropsia e de local e da não apresentação das análises técnicas que permitiram determinar a distância dos 03 (três) últimos disparos, no laudo de reprodução simulada”
prejudicaria a conclusão relativa
“à distância dos disparos de arma de fogo”
(ID 128022733 - fls. /569).

Infere-se do Laudo Pericial de Necropsia nº 1.9067.1.2011.22454-01, subscrito pelos peritos Antônio Oliveira Gonçalves Preza [CRM/MT 811] e Valdir Ribeiro [CRM/MT 2629], que a vítima André Anderson de Oliveira] foi atingida por 4 (quatro) disparos de arma de fogo,
“sendo todos à distância”
(ID 128022727 - fls. 128/133).

Note-se que o perito Ernesto Amado, lotado na Perícia Oficial e Identificação Técnica - POLITEC, concluiu que a
“análise do episódio (primeiro disparo de arma de fogo) observa-se que a vítima (Sr. Andre) afastara aproximadamente 1,50m e em posição de ir ao piso. Após receber o primeiro disparo de arma de fogo, com a vítima em movimento para traz e em direção ao piso, o agente agressor em movimentação para sua região latero-direita e em sentido para traz, mesmo com a vítima já afastado e a caminho do piso, prosseguira efetuando mais três disparos, neste momento, com a vítima a aproximadamente 3,50m de distância, distancia esta suficiente para cessar a agressão, tanto do Sr. Fernando Jesus Almeida quanto do Sr. André”
(Laudo Pericial de
“Reprodução Simulada”
nº 02-06-000768/2012 (ID 128022731 - fls. 434/485).

A divergência entre o laudo pericial oficial e o elaborado pelo assistente técnico da Defesa não afasta a competência do Tribunal do Júri, a quem compete analisar as provas [com profundidade] e julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da CF (RSE nº 74496/2016 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.8.2016; RSE nº 63193/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 31.8.2018).

Atente-se que as partes e os jurados poderão requerer esclarecimentos dos peritos, durante a sessão de julgamento, caso entendam necessário (CPP, art. 473, § 3º).

Noutro giro, “
a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF, RESE nº 20080310050138 - Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos - 9.9.2014).

Portanto, impõe-se submeter a apreciação do fato criminoso e das provas produzidas ao Conselho de Sentença (CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”).

Em relação à qualificadora, a vítima [André Anderson de Oliveira] foi morta por disparos de arma de fogo, em local público [estaciomaneto do “Supermercado Modelo”], às luz do dia [po volta das
17h30min]
,
“após ter cessado as agressões com o capacete em face do acusado e ter caído ao solo”
, conforme bem pontuado pelo Juízo singular, na pronúncia (
Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito - ID 128022744).

O disparo de arma de fogo contra vítima desarmada - caindo ao solo -evidencia dificuldade de defesa (TJMT, RSE NU 1001395-61.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 21.3.2022).

A exclusão de qualificadora
, “na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.3.2022).

Logo, a qualificadora impugnada [recurso que dificultou a defesa da vítima] não se apresenta manifestamente improcedente para ser suprimida da análise do Tribunal do Júri (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Em relação aos prequestionamentos, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022